Tribunal: STM
Processo: 7000182-39.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000182-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu da
Apelação interposta pela Defensoria Pública e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, tão somente, para excluir das condições impostas ao sursis do
Condenado YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER, a exigência de "a. Tomar ocupação,
dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.", prevista
no art. 626, alínea "a", do CPPM, mantida incólume a Sentença condenatória em
todos os seus demais termos, pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000182-39.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO STM. SURSIS. PRESENÇA
DAS CONDIÇÕES. DEFERIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE TOMAR OCUPAÇÃO LÍCITA
EM RAZÃO DO ATUAL CENÁRIO SOCIOECONÔMICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA
EM PARTE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado.
A ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida, é apta para a configuração do
tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, constituindo crime de perigo abstrato, não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Aos beneficiários de sursis não se aplica a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM ante às severas limitações que a atual realidade socioeconômica do País impõe aos
que postulam um posto de trabalho, por vezes intransponíveis, a depender da época e da
qualificação da pessoa. Precedentes do STM.
Apelo defensivo provido, em parte, para, mantendo a condenação, excluir a obrigação da
alínea "a" do art. 626 do CPPM para a concessão do benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis).
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação
interposta pela Defensoria Pública e, no mérito, em dar provimento parcial, tão somente, para excluir das
condições impostas ao sursis do Condenado YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER, a exigência de "Tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.", prevista no art. 626,
alínea "a", do CPPM, mantendo incólume a Sentença condenatória em todos os seus demais termos, pelos
próprios fundamentos.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, prolatada em 15 de dezembro
de 2020, que condenou o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000087-12.2018.7.03.0103,
autuado em 9 de novembro de 2018, no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na cidade de
São Leopoldo/RS.
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000005-44.2019.7.03.0103, in
verbis:
"(...) No dia 09 de novembro de 2018, por volta das 15h, no interior do quartel do 19º
Batalhão de Infantaria Motorizado, em São Leopoldo/RS, o Sd YURI CAINÃ DA SILVA
STRASSER foi flagrado fumando substância entorpecente enquanto cumpria seu quarto
de hora, próximo ao posto do PNR dos Sargentos.
O 3º Sargento Juliano de Bastos Chagas, ao flagrar o denunciado, perguntou o que ele
estava fazendo, quando ele respondeu que não mentiria, que estava fumando
maconha.
Submetido o material a exame pericial, foi detectada a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa
(maconha), conforme Laudo do Evento 40 do APF, relacionada na lista F2 (substâncias
psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde. A quantidade de substância entorpecente apreendida foi
de 0,274g (duzentos e setenta e quatro miligramas).
Assim agindo, YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER incidiu nas penas do art. 290 do CPM,
que prevê a figura delitiva do porte de entorpecente ou substância de efeito similar.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processado e julgado até final condenação
(...)" (Grifo nosso.)
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos (evento 1 do APF):
- Qualificação e Interrogatório do acusado, com ciência dos seus direitos constitucionais (arq. 15);
- Auto de Prisão em Flagrante (arq. 18).
- Nota de Culpa (arq. 19);
- Auto de Exibição e Apreensão (arq. 22);
- Laudo de Avalição Preliminar, confeccionado pelo 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, que declarou:
"após análises e retirada de fotos, conclui-se que a substância provavelmente seja entorpecente do tipo
Cannabis" (arq. 28)
- O Laudo Pericial nº 175009/2018, elaborado pelo Departamento de Perícias Laboratoriais, da Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, constatou a presença de tetrahidrocanabinol

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
(THC), substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, no
material apreendido (evento 40 do APF).
A denúncia foi recebida em 9 de janeiro de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM).
O acusado ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em
28 de fevereiro de 2019 (evento 32, arq. 2, da APM).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos o 3º Sgt JULIANO DE BASTOS CHAGAS,
condutor, e o 3º Sgt ANDRÉ LUCIANO ALVES (evento 28 da APM).
Já a Defesa, arrolou como testemunha o 2º Sgt FABRÍCIO AUGUSTO RODRIGUES (evento 115 da APM).
Em sede de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, foi declarada, por este Superior Tribunal
Militar, a competência do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM para o
processamento e julgamento do feito (evento 56 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 121 e 122 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM ratificou integralmente os pedidos contidos na denúncia,
requerendo a condenação do acusado ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER à pena do art. 290 do
CPM, devendo ser reconhecida a agravante do art. 70, alínea "l", do CPM, por estar em serviço no
momento do cometimento do delito (evento 127 da APM).
A nobre DPU, por seu turno, pleiteou a aplicação do art. 28 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, por
ser especial em face do art. 290 do CPM. No mérito, requereu a absolvição, na forma do art. 439, alíneas
"b" ou "e", do CPPM, com observância do princípio da insignificância; e, em caso de condenação, a
aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, previstas, respectivamente, no art. 72, incisos I
e III, alínea "d", do CPM, mesmo que a pena fosse fixada aquém do mínimo legal (evento 131 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 15 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na denúncia, para CONDENAR
ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 170 da APM).
A DPU foi intimada da sentença condenatória em 26 de dezembro de 2020 e interpôs a presente
Apelação no dia 25 janeiro de 2021 (eventos 180 e 181 da APM).
Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição do apelante por aplicação do art. 28 da Lei n°
11.343/06 ou por incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM
(evento 1, arq. 1).
O Parquet das Armas, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo para
manter a condenação do apelante nas penas do art. 290 do CPM (evento 1, arq. 2).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela
procedência do recurso de Apelação, absolvendo-se o apelante na forma do artigo 439, alínea "b", do
CPPM, sob o argumento que:
"(...) a narrativa da denúncia é incompatível com a descrição típica, a nosso sentir. Consta
da denúncia que o Apelante foi flagrado '̈fumando' substância entorpecente enquanto
cumpria seu quarto de hora. Vale dizer, portanto, que foi atribuído ao Apelante a conduta
de fazer uso de entorpecente. Este comportamento não encontra tipicidade. O que
encontra adequação típica é o portar o entorpecente para uso próprio ou traficância, não
o consumir."
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva se encontra pautada, segundo ela, na alteração
do paradigma de definição de crime militar, de acordo com a nova redação do art. 9º do CPM dada pela
Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, possibilitando, dessa forma, a aplicação da Lei nº 11.343/2006,
no âmbito da Justiça Militar da União.
Assim, continua a Defesa, tendo em vista que houve a mudança do art. 9º, inciso II, do CPM, torna-se
imperativo que seja alterado o conceito de especialidade que era dado ao Código Penal Militar, uma vez
que qualquer lei pode disciplinar crime militar e, na hipótese de sucessão de leis, deve prevalecer a mais
moderna, principalmente quando específica a determinado tipo de criminalidade e quando mais
vantajosa ao réu.
Ainda, a Defesa requer a aplicação do princípio da insignificância no presente caso, de forma a
caracterizar a conduta do acusado como atípica, uma vez que a pequena quantidade de droga (0,274g)
encontrada é incapaz de causar lesão significativa à saúde pública, bem jurídico este que é tutelado pela
norma penal incriminadora
Razão não assiste ao apelante. Vejamos.
A Defesa requer que a conduta do acusado seja enquadrada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo
advento da Lei nº 13.491/2017.
Nesse ponto, o debate já foi superado por esta Corte acerca da aplicabilidade ou não, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Estabeleceu-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja está mais moderna.
Nesse sentido, trago à baila o enunciado nº 14 da Súmula do STM, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União."
Sobre a matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual:
"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/ 2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)". (In Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389.)
No tocante aos efeitos da Lei nº 13.491/2017, novamente, melhor sorte também não assiste ao Apelante,
conforme o julgamento da Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000[1], de relatoria do eminente Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, oportunidade na qual esta Corte decidiu que:
"[...] EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
ÀADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
COMPROVADAS.LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
1. Impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 290, caput, do CPM, quando a
autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demostradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da substância entorpecente.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes
militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal
Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça
Militarem razão da especialidade do normativo penal militar [...]". (Grifo nosso.)
Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se, no caso em tela, a aplicação da Lei
nº11.343/2006.
Quanto ao pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância, esse pleito mostra-se
incompatível com a índole do Processo Penal Militar, porque o desvalor da conduta transcende a mácula
impingida ao bem juridicamente protegido (saúde) e passa a atingir, gravemente, a disciplina, a
hierarquia e a estabilidade das instituições militares, indo além dos malefícios causados à saúde do
infrator.
Nessa vereda, a insignificância torna-se inaplicável ao delito de posse de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, por se tratar esse de crime de perigo abstrato, bastando o risco
potencial de dano, pouco importando a quantidade encontrada em poder do usuário. Deste modo, a linha
argumentativa defensiva não merece guarida, sobretudo no que concerne ao postulado da bagatela.
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7000425-17.2020.7.00.0000[2], de relatoria do eminente Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DALEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE.
1. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando
ou derrogando as regras previstas no Código Penal Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica na Justiça Militarem razão
da especialidade do normativo penal militar. Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria (...)". (Grifo nosso.)
Por derradeiro, no tocante ao argumento trazido à tona pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar de
que a conduta de "consumir substância ilegal" seria atípica por não estar prevista entre as elementares
do tipo penal esculpido no art. 290 do CPM, data vênia aos entendimentos contrários, creio ter laborado
em equívoco o representante ministerial ao passo que, conforme o nomen iuris [3] do delito, definido em
sua rubrica marginal, visa-se coibir o "tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar" em lugar sujeito à administração militar.
Ademais, o próprio apelante, em juízo, confessou que "transportou" uma pequena quantidade de
"maconha", dentro de sua mochila, para o interior do Quartel, mas, com receio de que alguém a
encontrasse, resolveu "guardar" a substância no bolso de sua calça. Aduziu, também, que foi cumprir o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
seu quarto de hora "trazendo consigo" o material apreendido e, enquanto fazia uso da mencionada droga,
foi flagranteado pelo Sargento CHAGAS[4].
Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do apelante se subsumiu com perfeição ao delito previsto
no art. 290 do CPM.
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7000693-71.2020.7.00.0000[5], de relatoria do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-RECEPÇÃO
EINCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política criminal, não se
coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido à qualidade da
relação jurídica existente entre o agente flagrado com substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar e a própria instituição militar, bem como pelo objeto
jurídico tutelado pela norma, não importando a quantidade de droga apreendida nem
tampouco outras circunstâncias existentes nos autos para que seja aplicada a sanção
prevista no art. 290 do CPM, o que torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria. (...)
III - O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável no âmbito da JMU, tendo em
vista a existência de regramento específico para o tema, não havendo nesta
Justiça Especializada a distinção entre a figura de quem trafica, porta ou usa a
substância entorpecente, prevalecendo, portanto, a incidência do regramento
disposto no art. 290 do CPM.
IV - Não há possibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006ao contexto do
artigo 290 do CPM, considerando o diferencial contido na elementar do crime militar,
especificada pela localidade do seu cometimento, qual seja, lugar sujeito à administração
militar, que diferencia o crime militar do crime previsto na legislação extravagante e, em
razão disso, a edição da Lei nº 13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o
CPM, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, da
legislação penal castrense.
V. Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso.)
No quartel, a simples presença de tóxicos ou drogas de uso proscrito já é suficiente para a pronta
reprimenda estatal. Isso porque o delito em questão é de mera conduta, sendo despiciendos resultados
naturalísticos que manifestem algum prejuízo. Tutela-se a regularidade das Instituições Militares e a
saúde coletiva, reprimindo-se potenciais riscos à vida em caserna.
Logo, não há condições para isentar de culpa o acusado com base nas peculiaridades do caso concreto,
tampouco sob a alegação de que no momento em que o agente do crime faz uso do entorpecente, o
perigo comum da sua difusão no meio social cede lugar ao risco individual, que não encontra resposta na
lei penal, como quer a douta PGJM.
É cristalina a prova da materialidade delitiva e inequívoca a identificação da autoria. A persecução
criminal restou exitosa ao elucidar pormenores da prática da conduta típica, ilícita e culpável. Aliás,
restou plenamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime do art. 290 do CPM. A autoria é
confessa e coerente com os depoimentos testemunhais.
Por fim, julgo acertada a condenação e proporcional a dosimetria da pena operada pelo Conselho de
Justiça, a dispensar qualquer reformulação. Extrai-se que o acusado foi condenado à pena mínima de 1

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/05/2021 18:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21352677ce
(um) ano de reclusão.
Por derradeiro, cabe registrar que, consoante jurisprudência pacífica desta Corte[6], a obrigação de
tomar ocupação (trabalho), em prazo razoável, deve ser excluída como condição para a obtenção do
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), prevista no art. 626, alínea "a", do
CPPM. Os motivos se assentam nas severas limitações que a atual realidade socioeconômica do País
impõe aos que postulam em posto de trabalho, por vezes intransponíveis, a depender da época e da
qualificação da pessoa. Atento a essas dificuldades, deve tal obrigação ser excluída, a bem do acesso ao
sursis.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de Apelação interposta pela Defensoria
Pública, tão somente, para excluir das condições impostas ao sursis do Condenado YURI CAINÃ DA SILVA
STRASSER, a exigência de "Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade
de fazê-lo.", prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, mantida incólume a Sentença condenatória em
todos os seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

[1] Publicado no Dje em 11/06/2019.
[2] Publicado no DJe em 30/12/2020.
[3] Latim: nome jurídico ou nomenclatura.
[4] Evento 117, arq. 3, da APM.
[5] Publicado no DJe em 17/3/2021.
[6] Apelação nº 7001463-98.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 02/06/2020, e Apelação
nº 7001268-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 09/07/2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000182-39.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOT O CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer da Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para excluir das
condições impostas ao sursis do Condenado YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER, a exigência de "a. Tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo", prevista no art. 626, alínea
"a", do CPPM, mantida incólume a Sentença condenatória em todos os seus demais termos, pelos próprios
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 15 de dezembro de 2020, que
condenou o ex-Soldado do Exército YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM), requereu a aplicação das medidas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em virtude de a Lei de Drogas ser especial e ter caráter de
novatio legis in mellius, e de a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar os crimes previstos na Legislação Penal comum.
Subsidiariamente, postulou a aplicação do Princípio da Insignificância para absolver o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA
SILVA STRASSER, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão da ínfima quantidade de droga afastar
a tipicidade da sua conduta.
Consta nos autos que em 9 de novembro de 2018, por volta de 15h, ao realizar uma ronda nas dependências
do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, o 3º Sgt Ex JULIANO DE BASTOS CHAGAS surpreendeu o ex-Sd Ex
YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER fumando uma substância enquanto estava de serviço no posto do PNR dos
Sargentos. E, ao ser indagado sobre o que estava fazendo, o Acusado respondeu que não iria mentir e que
estava fumando "maconha".
O material, consistente no cigarro parcialmente consumido, foi devidamente apreendido (evento 1, doc. 22 do
e-Proc 1ª instância - APF nº 7000087-12.2018.7.03.0103).
Na fase administrativa, foram lavrados o Auto de Exibição e Apreensão de Substância e o competente APF,
bem como foi acostado aos autos o Laudo de Avaliação Preliminar dos Peritos Ad Hoc 1º Ten Ex LEONARDO
LARA BITTENCOURT e 3º Sgt Ex PAULO HENRIQUE FLUBER FERREIRA FILHO, que, após análise e registros
fotográficos, que exibem o cigarro semicombusto, concluíram que a substância provavelmente fosse
entorpecente do tipo Cannabis (doc. 28 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº
700008712.2018.7.03.0103).
Posteriormente, foi acostado aos autos o Laudo Pericial nº 175009/2018, do Departamento de Perícias
Laboratoriais, do Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul/RS, que, depois de descrever que o
material de coloração castanho-esverdeada possuía a massa bruta de 0,274g (zero vírgula duzentos e setenta
e quatro gramas), concluiu, por definitivo, tratar-se de Cannabis sativa L. ("maconha"), por ter sido
constatada a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) na substância que estava em poder do Acusado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
quando da prisão em flagrante (evento 40 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000087-12.2018.7.03.0103).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
No que toca à autoria, importante observar que, ao ser interrogado em Juízo (vídeo 3 do evento 117 do e-Proc
1ª instância - APM nº 700000544.2019.7.03.0103), o Réu admitiu a veracidade dos fatos narrados na Denúncia,
asseverando ter levado para o quartel, dentro da mochila, uma ponta de cigarro de maconha. Pontuou, ainda,
que cometeu o erro, mas raramente fumava maconha, apenas em festas. Informou que recebeu instrução de
que é crime usar maconha no quartel. Relatou que trouxe dentro da mochila uma ponta de cigarro de maconha
para o quartel e que teve a infeliz ideia de colocá-la no bolso quando estava saindo da guarda para tirar o seu
quarto de hora. Firmou ter sido uma imaturidade levar a droga para o quartel e que não ponderou as
consequências do seu ato, destacando desejar resolver logo a situação para dar continuidade à sua vida.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram uníssonas em confirmar os fatos relatados
na Exordial Acusatória.
O 3º Sgt Ex JULIANO DE BASTOS CHAGAS (vídeo 1 do evento 25 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000005-
44.2019.7.03.0103) declarou que, ao fazer a ronda no Batalhão, por volta de 15h40min, flagrou o Acusado
fumando o entorpecente no posto do PNR dos Sargentos. Informou que o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA
STRASSER estava de serviço no local onde ficam os apartamentos dos Sargentos. Afirmou que, inicialmente,
achou que o Réu estava utilizando o celular, mas, quando entrou no posto, viu uma fumaça e sentiu um cheiro
diferente, que não era de cigarro comum. Destacou que o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER se
assustou ao ver o Depoente. Indagou ao Acusado o que estava fazendo e ele respondeu que não iria mentir e
que estava fumando um misturado, com maconha. Esclareceu que, na ocasião, entrou em contato com o 3º
Sgt Ex ANDRÉ LUCIANO ALVES, que era o Comandante da Guarda, para que fosse providenciada a rendição do
ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER e, em seguida, apresentou o militar ao mencionado Sargento.
Revelou que encontraram, no chão do posto, um toquinho de cigarro e as cinzas. Acrescentou que acharam, no
bolso do Acusado, um tubinho transparente, com uma tampa azul. Relatou que recolheram as cinzas e o
material que estava desmanchado, colocaram dentro do tubinho transparente e enviaram para perícia. Disse
que teve o primeiro contato com o Acusado no dia do serviço e, por isso, não sabe dizer se existe algum fato
que desabone a sua conduta.
O 3º Sgt Ex ANDRÉ LUCIANO ALVES (vídeo 2 do evento 25 do eProc 1ª instância - APM nº 7000005-
44.2019.7.03.0103) declarou que não presenciou o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER fumando a
maconha. Informou que estava na função de Comandante da Guarda quando os fatos ocorreram. Relatou que,
a pedido do 3º Sgt Ex JULIANO DE BASTOS CHAGAS, encaminhou, com urgência, um Soldado para substituir o
Acusado no posto do PNR dos Sargentos e que, logo depois, o mesmo Sargento acompanhou o ex-Sd Ex YURI
CAINÃ DA SILVA STRASSER até à sua presença. Acrescentou que o próprio Réu lhe contou que tinha esquecido
uma certa quantidade de droga na mochila que trouxe para o quartel e que, por ter ficado com medo de
alguém encontrar o entorpecente, levou-o para o quarto de hora. Disse, na sequência, que o ex-Sd Ex YURI
CAINÃ DA SILVA STRASSER admitiu ter fumado a droga no seu quarto de hora. Finalizou dizendo que não tem
conhecimento de mais nenhum fato que desabone a conduta do Acusado.
O 2º Sgt Ex FABRICIO AUGUSTO RODRIGUES (vídeos 1 e 2 do evento 117 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000005-44.2019.7.03.0103) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço de Adjunto ao Oficial-de-dia no
quartel. Disse que o Comandante da Guarda lhe trouxe a informação de que o rondante do período da tarde
tinha flagrado o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER fumando maconha na guarita. Informou que o militar
foi substituído no posto e, logo depois, encaminhado até à sua presença, que o levou até o Oficial-de-dia.
Afirmou que o fato foi presenciado apenas pelo Sgt Ex JULIANO DE BASTOS CHAGAS, que era o rondante do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
período da tarde. Esclareceu que, depois que o Acusado foi substituído no quarto de hora, o 3º Sgt Ex JULIANO
DE BASTOS CHAGAS recolheu o entorpecente que estava local e, junto com o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA
STRASSER, vieram até ao Depoente para explicar a situação. Confirmou, em seguida, que o material era
maconha. Destacou que, como não tinha contato direto com o Acusado, não pode afirmar se era um bom
militar. Acrescentou que o Réu admitiu para o 3º Sgt Ex JULIANO DE BASTOS CHAGAS que estava fumando
maconha, não desobedeceu a nenhuma ordem e parecia estar arrependido do que fez.
Desse modo, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM consistem em delito que requer proteção
jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora. É firme e
remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos crimes militares ligados ao
tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM -
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 700045807.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
E frise-se que, neste caso, o Acusado não somente portava a substância entorpecente, mas, pior,
dela fazia uso, estando no seu quarto de hora. Portanto, a conduta do agente reveste-se de mais
extensa gravidade.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargentode-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.)
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Com relação à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa é a jurisprudência do STF que já a
considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF -
Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008.) (Grifo nosso.)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo Habeas Corpus nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o
Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo Habeas Corpus nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra
CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse e/ou uso de substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor
da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte Castrense, conforme se observa do Enunciado da Súmula nº 14 da
jurisprudência, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação dos Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa
para o Apelante.
No entanto, apesar de a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos ter sido corretamente
aplicada na Sentença, no que diz respeito à manutenção da obrigação contida na alínea "a", do art. 626, do
CPPM, entendo ser cabível o afastamento dessa condição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação dentro de prazo razoável não
é algo que depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de
trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de prova.
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR
APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO
ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE
DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Nulidade do Feito suscitada pela
Defensoria Pública da União em razão de laudo pericial assinado por apenas um perito. A
jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), firmou-
se no sentido de que o laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público não
enseja nulidade. Preliminar rejeitada. Unanimidade. II - A incidência do art. 28 da Lei
11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo
Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de
Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já
consolidado por esta Corte. III - A alegação de ausência de dolo em razão de suposto
esquecimento não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as circunstâncias do
caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual. Configuração dos elementos
constitutivos do tipo. IV - O Princípio da Insignificância não se aplica ao crime de tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da qualidade ou
quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de
maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares, consoante o entendimento
da Suprema Corte e deste Tribunal. V - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica,
antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe. Contudo, merece
alteração a exclusão da condição do sursis prevista na alínea 'a' do art. 626 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão de mérito unânime. (STM - Apelação nº 7001463-
98.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 21/5/2020, Data de Publicação: 2/6/2020.) (Grifo nosso.)
Dessa forma, pelo que se verifica, a Sentença merece ser reparada apenas quanto à exigência de tomar
ocupação laboral dentro de prazo razoável para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Por fim, cabe destacar o seguinte trecho do Parecer apresentado, nesta instância, pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, in verbis:
"Contudo, a narrativa da denúncia é incompatível com a descrição típica, a nosso sentir. Consta
da denúncia que o Apelante foi flagrado 'fumando' substância entorpecente enquanto cumpria
seu quarto de hora. Vale dizer, portanto, que foi atribuído ao Apelante a conduta de fazer uso
de entorpecente. Este comportamento não encontra tipicidade. O que encontra adequação
típica é o portar o entorpecente para uso próprio ou traficância, não o consumir."
Ora, quanto à aventada ausência de tipificação da conduta imputada ao Apelante, entendo que a matéria não
se sustenta, pois a conduta descrita se amolda perfeitamente ao crime descrito no art. 290 do CPM, tendo em
vista que o ex-Sd Ex YURI CAINÃ DA SILVA STRASSER trouxe consigo substância entorpecente identificada
como "maconha" para o interior da Unidade Militar e, o que é pior, fez uso do alucinógeno quando estava de
serviço.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que
supostamente lhes tenham sido prejudiciais e sequer cogitou-se a ausência de tipificação do delito, pois
evidente a correta definição jurídica atribuída à conduta.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:15:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262549d32
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra suporte nas
próprias Razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar
de arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Importante lembrar que, ao emitir parecer em segunda instância, o Órgão Ministerial atua apenas como custos
legis (fiscal da lei) e não como parte, não podendo incluir pedido que sequer foi arguido pelas partes.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantendo os demais termos da Sentença condenatória, excluir das
condições do sursis a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.